Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0700714-57.2022.8.07.0007 AGRAVANTE: JONATHAS DE ARAUJO VICENTINI AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JONATHAS DE ARAUJO VICENTINI contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial do ora agravante, tendo em vista o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.1947.845/SP (Tema 585). Alega que, nas razões do apelo especial, se insurgiu não quanto à possibilidade da compensação proporcional da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal com a atenuante da confissão espontânea nas hipóteses de multirreincidência, mas sim com relação à fração utilizada para exasperar a reprimenda intermediária. Afirma que, no caso concreto, o órgão julgador deveria ter se valido da razão de 1/12 (um doze avos), de modo a observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja admitido o recurso especial. Contrarrazões de ID 44049740. É o relatório. Razão assiste ao agravante. A partir da leitura do recurso especial, constata-se que o recorrente argumenta que (ID 41770270): (...) mostra-se correta a impossibilidade de compensação integral nos casos em que haja comprovada multirreincidência, devendo ser operada, nestes casos, a chamada compensação parcial, esta que, conforme se demonstrará abaixo, costumeiramente resulta na exasperação da pena, porém, em fração inferior à fração de 1/6, aplicada no caso em testilha (...) Dessa forma, considerando a ausência de similitude fático-jurídica entre a tese trazida no bojo do apelo constitucional e àquela objeto do precedente do Tema 585, acolho a insurgência, ao tempo em que, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 43059255, e passo ao juízo de admissibilidade do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável acolher o pleito absolutório se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações colhidas em sede judicial, demonstram que o apelante proporcionou a condução e fuga do corréu, contribuindo, assim, decisivamente para o sucesso da empreitada delitiva. 2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, é viável a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, exceto nas hipóteses em que o réu é multireincidente. 3. Não há de se falar em prisão domiciliar humanitária para condenado em regime de cumprimento de pena inicialmente fechado pois, segundo a literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, tal espécie de prisão somente pode ser deferida ao sentenciado que esteja cumprindo pena em regime aberto. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que o acórdão recorrido não demonstrou de forma concreta e específica a necessidade da exasperação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo); b) artigo 67 do CP, sustentando que, presentes a multirreincidência e a confissão espontânea do réu, com base nos princípios da razoabilidade e do devido processo legal, é razoável a utilização da fração de 1/12 (um doze avos), de forma a observar a compensação parcial entre a agravante e a atenuante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à assinalada ofensa ao artigo 59 do CP, porquanto o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: "O artigo 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador." (AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/9/2022). Ademais, "não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e adequado" (AgRg no REsp n. 1.898.916/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no REsp 2035211, relator Ministro Riberio Dantas, DJe 20/12/2022. Melhor sorte não colhe o especial fundado em suposta ofensa ao artigo 67 do CP. Com efeito, o acórdão recorrido, na segunda fase da dosimetria, concluiu que: A pena-base foi corretamente fixada 09 (nove) meses acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes já que o acusado é multireincidente e ostenta diversas condenações com trânsito em julgado por crimes contra o patrimônio. No segundo estágio, também não merece abrigo a pretensão de compensação integral entre a confissão e a reincidência, pois de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, somente é possível a compensação plena entre ambas nas situações em que o acusado não é multireincidente, quando a agravante deve preponderar (STJ, REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013, HC 365.963/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 23/11/2017). Com efeito, em se tratando de réu multireincidente, a compensação deve ser parcial. Portanto, correto o aumento da pena para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias-multa, à razão mínima. Logo, a turma julgadora, no ponto, ao manter a sentença monocrática, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para análise da tese recursal é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019